Tribunal: TJDFT
Processo: 0721275-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721275-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: MARY MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, em cumprimento de sentença proposto em face de MARY MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros no sistema SISBABJUD por meio da modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de que “nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. (...) o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia” (ID 126911269 nos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “não há motivos para indeferir a nova funcionalidade implementada pelo CNJ”; 2) “o processo executivo possui como objetivo satisfazer os interesses do credor e a opção pela utilização de todas ferramentas tecnológicas atualmente disponíveis é aquela que mais aproxima o Judiciário de viabilizar a satisfação dos créditos perseguidos em seu âmbito e, consequentemente, de pôr fim às execuções e cumprimentos de sentença”; 3) “a “teimosinha” é prática recorrente em todas as varas cíveis. Até hoje não se teve notícia de percalços enfrentados. Pelo contrário, o que se vê é uma ferramenta extremamente útil que vem cumprindo o seu papel.” (ID 36773665). Ao final, requer a reforma da decisão, “para deferir a penhora online através do sistema SISBAJUD, em sua modalidade de repetição de bloqueios denominada teimosinha”. Preparo recolhido (ID 36773671). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator